Tribunal: STF
Processo: Pet 11581
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal ADRIANO DO NASCIMENTO BORGES, pela decretação de prisão preventiva de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF 009.360.581-10), bem como pela realização de busca e apreensão, afastamento do sigilo telemático e sequestro de bens em desfavor do referido representado e de CÉSAR GUIMARÃES FALLI JÚNIOR (CPF 001.551.381-54), ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA (CPF 628.124.241-68), JULIANO ANTONIOLLI (CPF 000.089.141-09), LUANE VIGNAGA GROTTA (CPF 026.911.071-24), DAVID BRESCANSIN (CPF 526.617.769-15), ERLINDO DA CRUZ (CPF 486.699.891-15) e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53), no contexto dos atos golpistas de 8/1/2023, em Brasília/DF.



    Por meio dos Ofícios nº 758019-CINQ/CGRC/DICOR/PF e 775375- CINQ/CGRC/DICOR/PF (petições STF nºs 18672, de 27/2/2024, e 19551, de 28/2/2024, fls. 1.254-1.356 e 1.378-1.420), a autoridade policial informou a conclusão das investigações e apresentou relatório final em face de LUANE VIGNAGA GROTTA, JULIANO ANTONIOLLI, MIRTES ENI LEITZKE GROTTA, ROGÉRIO CÉSAR GROTTA e EDILSON PISSINATI MACEDO



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu Denúncia em desfavor de MIRTES ENI LEITZKE GROTTA e EDILSON PISSINATI MACEDO, imputando-lhes as condutas previstas nos arts. 288,(associação criminosa) e 286, parágrafo único, (incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), ambos do Código Penal, observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDocs. 358 e 361).



    Em 1°/10/2024, determinei a notificação de EDILSON PISSINATI MACEDO para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 366).



    A notificação foi realizada, através da Carta de Ordem n. 2431/2024, em 8/10/2024 (eDoc. 374).



    Por meio da petição STF n.º 133115/2024, a Defesa de EDILSON PISSINATI MACEDO informou que “será iniciado procedimento extrajudicial destinado à verificação do cumprimento dos requisitos legais e à formalização” de Acordo de Não Persecução Penal com a Procuradoria-Geral da República. Requereu “a suspensão do prazo para apresentação de resposta prévia à denúncia” (eDoc. 384), o que indeferi em 18/10/2024 (eDoc. 393).



    O processo foi incluído em pauta na Sessão Virtual de 8/11/2024 a 18/11/2024, da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe em 29/10/2024).



    Em 29/10/2024, a Defesa de EDILSON PISSINATI MACEDO requereu “a retirada do feito da pauta de julgamento da sessão virtual, a fim de que a Defesa possa apresentar sustentação oral, de forma presencial, mesmo que por videoconferência, na sessão de julgamento” (eDoc. 413).



    É o breve relato. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Ademais, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente